Tribunal: STF
Processo: RE 1411661
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. RECURSO DA PARTE AUTORA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. Trata-se de recurso interposto pelo autor em face de sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito (art. 485, VI, última figura, CPC), ante a ausência de prévio requerimento administrativo e, por conseguinte, a falta de interesse de agir, não se demonstrando a necessidade de obtenção de solução judicial.



    2. Nas razões, o autor sustenta: i) não se pode exigir do Autor o prévio requerimento administrativo como condição para acesso à presente ação; ii) a morosidade e complexidade de qualquer processo administrativo junto a receita federal, não restando outra alternativa senão buscar de imediato a via judicial. A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões.



    3. Conheço do recurso, vez que presentes os requisitos de admissibilidade.



    4. O ponto controverso cinge-se à falta de interesse de agir. O tema já foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 631.240/MG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (tema 350 - Prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário). O referido julgado não se restringe à seara previdenciária, mas se estende a matérias tributárias.



    5. Na hipótese, forçoso reconhecer a falta de interesse de agir da parte autora no que diz respeito ao pedido de isenção do imposto de renda, sob o argumento de ser portador de doença grave. A sentença deve ser mantida ante a ausência de comprovação de requerimento administrativo, bem como, a falta de manifesta recusa/resistência por parte da administração fazendária em apreciar o pedido de restituição de indébito, in verbis: Da análise dos autos, verifica-se que não foi acostado indeferimento administrativo do pedido em questão. Instada a comprovar o indeferimento do pedido na seara administrativa, a parte autora apresentou comprovação de pedido administrativo com data de 08/06/2021, isto é, posterior ao ajuizamento da presente demanda. A comprovação de eventual indeferimento administrativo é essencial para a configuração da resistência da pretensão por parte da parte demandada e, por consequência, do interesse de agir. O interesse de agir consiste em condição da ação, que deverá ser demonstrada quando do ajuizamento, para fins de justificar o acionamento da máquina judiciária para assegurar direitos. No presente caso, não houve resistência à pretensão da parte autora, haja vista que o pedido administrativo, recém formulado, ainda não foi apreciado naquela seara, nem há elementos indicativos de excesso de prazo para tanto. Ademais, a pretensão do autor não está incluída entre as hipóteses de dispensa de requerimento administrativo.’



    6. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso.



    7. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor corrigido da causa, cuja execução ficará suspensa, nos termos do art. 98, §2º do CPC/15, em face da gratuidade de justiça deferida na sentença.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 11).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação do art. 5°, XXXV, da mesma Carta, sob o argumento de que 



    “[...] o caso dos autos não envolve benefícios previdenciários, sendo certo que tal tipo de exigência – prévio requerimento administrativo – efetivamente faz sentido nessa diferente e outra seara, que envolve prestações positivas estatais.



    Ao revés, é hialino que, num caso como o de que aqui se cuida – uma demanda exclusivamente tributária, em que nenhum benefício previdenciário é objeto da contenda –, o interesse em agir prescinde do requerimento administrativo, e isso por uma razão simplória: é que, no caso dos autos, o Recorrente, para além do reconhecimento das isenções ex nunc (a partir de agora), pede também a repetição de indébito, é dizer, a devolução de valores que já foram indevidamente parar nos cofres públicos, de modo que o Recorrente, segundo sua ótica e postulação, já teria sido lesado, já teria pagado tributo indevido no passado, o que revela claramente o interesse processual.



    [...]



    In casu, o direito à isenção do Recorrente está sendo lesado pela Ré, que continua a realizar descontos de Imposto de Renda desse Aposentado e Portador de Cardiopatia Grave, que ocupa o polo ativo da contenda, motivo pelo qual merece ser cassada o r. Acórdão.



    Não se vê, portanto, qualquer motivo para que o Recorrente tenha de bater às portas do Fisco – justamente quem está a lhe lesar – para configurar o seu interesse à supressão imediata dos descontos do Imposto de Renda.



    Até porque as decisões judiciais suplantam as decisões administrativas, o que revela o descabimento de uma tal exigência.



    De rigor, pois, o reconhecimento de que os prévios pleitos administrativos são absolutamente irrelevantes em ações tributárias, conforme iterativamente decidido pelos Egrégios Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.



    Nessa senda, é inconteste que o r. Acórdão Recorrido é manifestamente improsperável, nulo de pleno direito, de modo que sua cassação é medida que se impõe.” (págs. 9 e 21-22 do documento eletrônico 15).



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação que vise a isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria em função de doença grave e a repetição do indébito tributário. 



    Além disso, saliento que o Tema 350 da Repercussão Geral (RE 631.240-RG/MG) não se aplica ao caso dos autos, uma vez que a presente controvérsia não versa sobre benefícios previdenciários, mas sim sobre questões relacionadas ao direito tributário. Nessa linha, destaco o julgamento do ARE 1.367.504-AgR-segundo/RS, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema n° 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. O precedente firmado no julgamento do RE n° 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4°, do CPC).



    3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2° e 3° do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (grifei).



    Com essa mesma orientação, menciono, ainda, as seguintes decisões: RE 1.394.171/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.375.365/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.398.984/RS, Rel. Min. Nunes Marques; RE 1.367.173/RJ, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.344.614/RJ, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.368.769/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.299.092/RN, de minha relatoria. 



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento para afastar a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação e determinar que o Juízo de origem prossiga no julgamento do feito como entender de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator